Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-86.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNALDO CAMILO DE ARAUJO - CPF: 162.100.771-53 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENVIO DE FATURAS NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. PERÍODO DE PAGAMENTO SUPERIOR HÁ UM ANO. UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora EDNALDO CAMILO DE ARAUJO, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 117,86
(cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos), disponibilizado em 29/02/2020, referente ao contrato no
0350177092
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

A reclamada afirma que, a parte autora foi titular da linha telefônica no
(66) 99974-9683
, vinculada à conta no
0350177092
, pelo período de
12/07/2018, até 29/01/2020
, habilitada no plano
vivo controle
, gerando débitos não adimplidos.

3.

Proferida sentença de mérito

parcialmente procedente
, determinando que, a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito, declarou inexigível o débito discutido, e condenou em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
período de pagamento superior há um ano, e envio de faturas no mesmo endereço informado na inicial (Rua Osvaldo Fulador), além de longo extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

7.

Sentença reformada para improcedência.

8.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

9.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que autora EDNALDO CAMILO DE ARAUJO, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 117,86 (cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos), disponibilizado em 29/02/2020, referente ao contrato no 0350177092, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, determinando que, a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito, declarou inexigível o débito discutido, e condenou em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente, ou reduzido o
quantum
indenizatório.

A parte não autora apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida

VIVO S.A.

A reclamada afirma que, a parte autora foi titular da linha telefônica no (66) 99974-9683, vinculada à conta no 0350177092, pelo período de 12/07/2018, até 29/01/2020, habilitada no plano vivo controle, gerando débitos

Apesar da parte autora afirmar inexistir relação jurídica entre as partes,
a reclamada instruiu o processo com cadastro contendo o mesmo endereço informado na inicial, local onde eram enviadas faturas mensais, extrato de pagamento por período superior há um ano, além de longo extrato de utilização.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, não é razoável chegar a conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, muito menos indevido o débito, restando legítima a cobrança e a inscrição no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária se faz a reforma da sentença para improcedência.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
VIVO S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021